Tribunal: CARF
Processo: 10865.002631/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002631/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.689 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA
NO
ART.
22,
IV,
LEI
8212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 595.838.
TEMA 166 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO
SENADO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da contribuição
prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 139 a 144) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.229.408-1 (fls. 2 a 28), consolidado em 20/10/2009, relativo às contribuições
previstas no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Relatório Fiscal às fls. 32 a 45.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002631/2009-93
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.689 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002631/2009-93

CONTRATAÇÃO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA.
É devida pela empresa contratante a contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificado da decisão em 03/05/2010 (fls. 146) e apresentou
recurso voluntário em 1o/06/2010 (fls. 148 a ) sustentando a) não incidência de contribuições
sobre serviços prestados por cooperativas e ausência de lei complementar para regular a matéria;
b) não ocorrência de infração à obrigação acessória; c) ilegitimidade passiva.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das contribuições das cooperativas de prestação de serviços
A contribuinte alega a inexigibilidade da contribuição de 15% sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por
intermédio de cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Nos Fundamentos Legais das Rubricas objeto do Auto de Infração, consta a
contribuição das empresas relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho (fl. 88), conforme disposição dos arts. 22, IV, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, e 201, III, do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 3.265/99.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838/SP no ano de 2014, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da , da Lei
no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que previa a contribuição de 15% sobre os
serviços prestados por cooperativas incidentes sobre a nota fiscal ou faturas.
O art. 62 do Regimento Interno do CARF determina que é vedado ao julgador
afastar a aplicação de lei, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do STF.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.689 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002631/2009-93

Por meio da Resolução no 10/2016, o Senado Federal suspendeu a execução do
dispositivo e a PGFN editou a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a matéria na lista
daquelas com dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014.
Nesse sentido encontra-se consolidado o entendimento no CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV DA LEI 8212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
595.838.
TEMA
166
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O lançamento tributário diz respeito a crédito tributário para a Seguridade Social,
incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22, IV, da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991. O Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a matéria por ocasião
do julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral),
em 23 de abril de 2014, no qual declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em
questão. Sobreveio a suspensão da execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91
pelo art. 1o da Resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado Federal.
(Acórdão no 2301-008.702, Publicado em 05/03/2021)
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
SOBRE
NOTA
FISCAL
OU
FATURA
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC) então em vigor,
declarou a inconstitucionalidade - e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão - do
inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
c p d s p n méd d c p v s d b h Obs vânc d 62, II, b”,
do regimento interno do CARF.
(Acórdão no 2401-009.100, Publicado em 02/02/2021)
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para excluir do lançamento as
contribuições previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital